Tribunal: TJBA
Processo: 8126635-37.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8126635-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LEITE CARIBE CHECCUCCI, HEVERTON ANDRADE FERREIRA

PJ13

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO ANTERIOR DE UM PERÍODO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA COMPROVADA NO HISTÓRICO FUNCIONAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão de quatro períodos de licença-prêmio não gozados em pecúnia, integrada em sede de embargos de declaração para delimitar a base de cálculo (exclusão de verbas transitórias e indenizatórias), autorizar deduções e condenar o Estado ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a ocorrência da prescrição do fundo de direito; b) definir a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidora aposentada; c) avaliar se os períodos postulados foram objeto de fruição, contagem para aposentadoria ou pagamento administrativo; e d) analisar a adequação dos consectários legais e da condenação ao ressarcimento das custas adiantadas.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de cinco anos para pleitear a indenização por licença-prêmio não gozada tem início com o ato de aposentadoria do servidor, marco em que se inviabiliza o gozo em atividade. Aposentação ocorrida em 22/10/2021 e ação proposta em 05/11/2021, restando afastada a prescrição.

4. É firme o entendimento no sentido de ser devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não utilizada para fins de inativação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. O exame do histórico funcional acostado aos autos revela que o primeiro quinquênio (1992 a 1997) foi computado para fins de abono de permanência, e o quinto quinquênio (2012 a 2017) foi efetivamente usufruído. Dessa forma, a condenação deve se limitar à conversão dos três períodos restantes correspondentes ao segundo, terceiro e quarto quinquênios funcionais, sob pena de configuração de dupla contagem de benefício (bis in idem).

6. Mantêm-se os critérios de correção monetária (IPCA-E até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, após, unicamente a taxa SELIC) e de juros moratórios fixados na origem, bem como a base de cálculo integrada pelas verbas de natureza remuneratória permanente, com exclusão das parcelas indenizatórias e transitórias.

7. O Estado da Bahia, conquanto isento do pagamento de custas remanescentes, tem o dever de ressarcir os valores das despesas processuais e custas adiantadas pela parte vencedora, nos termos do artigo 82, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para reduzir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento correspondente a três períodos de licença-prêmio convertidos em pecúnia (segundo, terceiro e quarto quinquênios), mantendo-se íntegros os demais termos da sentença.

Tese de Julgamento:

"1. É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada em atividade, desde que o período correspondente não tenha sido computado para fins de inativação ou abono de permanência, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível nº 8126635-37.2021.8.05.0001
, em que figuram como remetente o
Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador
, como recorrido
Juno Rocha Melo dos Santos
e interessado o
Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça